Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-05.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a antecipação de tutela para fornecimento do medicamento AMBRISENTANA. Alega haver comprovação da necessidade do tratamento, da ineficácia das opções existentes no SUS, bem como da urgência. Liminar deferida (ID 13385520).
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, conforme nota técnica produzida pelo NATJUS (ID 53304214 dos autos de origem no 076166-77): “considerando o quadro relatado pelo médico assistente, sendo o paciente portador de grave Hipertensão Arterial Pulmonar secundária à Lupus Eritematoso Sistêmico (LES); considerando a afirmação do médico assistente de que houve tentativa de uso da combinação Bosentana + Sildenafil, com o desenvolvimento de reação alérgica intensa; considerando as evidências científicas favoráveis à terapia combinada no tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar; considerando que a Ambrisentana é medicação disponibilizada no SUS, contida no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da CONITEC sobre o tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar”, concluiu-se por considerar a demanda como justificada.
4. Dessa forma, pelas razões expostas, entendo estarem presentes os requisitos para tutela antecipada.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento pleiteado. Liminar confirmada. Sem condenação em honorários, diante da ausência de recorrente vencido.